Tribunal: TJSP
Processo: 2283867-67.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. LEVANTAMENTO DE VALOR. INEXISTÊNCIA DE IMISSÃO NA POSSE. A indenização visa ressarcir o proprietário de determinado bem pela perda da propriedade. Contudo, até a imissão na posse, o proprietário continua exercendo todos os direitos de propriedade, motivo pelo qual não pode realizar o levantamento do valor da indenização. Decisão mantida.

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. LEVANTAMENTO DE VALOR. INEXISTÊNCIA DE IMISSÃO NA POSSE. A indenização visa ressarcir o proprietário de determinado bem pela perda da propriedade. Contudo, até a imissão na posse, o proprietário continua exercendo todos os direitos de propriedade, motivo pelo qual não pode realizar o levantamento do valor da indenização. Decisão mantida. Recurso desprovido.